Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022303-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DOS REIS
Processo na origem : Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Exclusão de Sócio Minoritário - Petição Cível no 1002063-26.2018.8.11.0015 da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.-EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.-EPP, de decisão que na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade proposta em face de Antonio Marcos dos Reis, acolheu parcialmente a manifestação do requerido, ora agravado, para manter a constrição tão somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a baixa das restrições inseridas nos demais imóveis.
Explicam que ajuizaram a ação com o objetivo de excluir o agravado dos quadros societários das empresas em razão da quebra da “affectio societatis”, por conta do desvio de quase R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Complementam que foi deferido o pedido de averbação da ação em todos os imóveis de propriedade do agravado, contudo, após manifestação deste, o Juízo manteve a averbação tão somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop.
Alegam que a decisão recorrida se baseou tão somente em laudo de avaliação do imóvel elaborado unilateralmente e que sequer se encontra assinado.
Sustentam que a decisão agravada fere o contraditório e a ampla defesa, de modo que o laudo unilateral não pode ser considerado como prova absoluta.
Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, postulam pela reforma da decisão a fim de manter as restrições em todos os imóveis em nome do agravado.
É o relatório.
Decido.
Buscam as agravantes a suspensão da decisão agravada que manteve a averbação somente em relação ao imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a determinação da baixa das averbações nos demais imóveis em nome do requerido, ora agravado.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a tornar-se definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se reservado seu exame apenas ao final.
No caso, conquanto o Juízo tenha deferido a tutela cautelar postulada para a averbação da ação nas matrículas dos imóveis em nome do agravado, este, em sede de contestação, apresentou laudo que aponta que o valor de um dos imóveis, seria suficiente a responder pelo cumprimento de possível obrigação na ação.
A par do laudo apresentado pela parte ser unilateral e não constar assinatura, como apontado pelas agravantes, de notar-se que o Juízo verificou que a avaliação encontra-se em consonância com a planilha de preços referenciais de terras do INCRA, o que, a princípio, afasta o risco de dano grave ou de impossível reparação.
Assim, em que pese os argumentos das agravantes, mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.
Ademais, trata-se de recurso cuja tramitação é marcada pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a liminar postulada.
Intime-se o agravado para contraminuta.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator